Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN. EMISSÃO DE CNH COM FRAUDE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. CANCELAMENTO DA CARTEIRA EMITIDA COM FRAUDE. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1.Não se conhece do recurso no ponto em que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude inovação recursal e supressão de instância.
2 A despeito da configuração de sentença citra petita, considerando que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetido ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
3. A existência de fraude na emissão de CNH revela falha na prestação do serviço prestado pelo DETRAN, que tem o poder/dever de impedir tais ilícitos, não podendo transferir essa responsabilidade para terceiros. Patente o nexo de causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, indiscutível o dever do DETRAN de anular e cancelar a CNH emitida em nome do autor com foto de terceiro.
4. Se o DETRAN não agiu com a segurança esperada, resta configurado o dever de indenizar os danos morais que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor parcialmente provido.